Tribunal: STF
Processo: RE 376749
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-30
Data de publicação: 2004-06-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INQUÉRITO
POLICIAL. VISTA DOS AUTOS POR ADVOGADO CONSTITUÍDO. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO INATACADO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 279 E 283 DESTA COLENDA CORTE.
A estrita especificidade do
caso concreto é que justificou a aplicação da norma prevista no art.
 20 do Código de Processo Penal. Logo, para se alcançar uma
conclusão diversa da que chegou a Corte de origem, necessário seria
reapreciar e reavaliar os elementos e circunstâncias singulares do
caso concreto que levaram a autoridade tida por coatora a ressaltar
a necessidade de manutenção do procedimento sigiloso. Incidência da
Súmula 279 desta colenda Corte.
O acórdão recorrido, além de
fundamentar a sua decisão na necessidade da manutenção do sigilo do
procedimento investigatório, acrescentou que o acesso ao inquérito
colocaria em risco a segurança do Estado e da sociedade, fundamento
este inatacado pela parte recorrente. Óbice da Súmula 283 desta Casa
 Maior da Justiça brasileira.
Agravo regimental desprovido.